Tribunal: TJDFT
Processo: 0726817-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR.
I – A concessão da tutela provisória de urgência exige, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC.
II – Ausente a prova inequívoca do crescente de gastos mensais da agravante-autora, bem como do alegado aumento da capacidade financeira do agravado-réu, matéria que demanda ampla cognição no Primeiro Grau, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para majorar os alimentos.
III - Agravo de instrumento desprovido.